Tribunal: TJMT
Processo: 1006704-92.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006704-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BORTOLUCCI - CPF: 021.203.298-42 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), MARCIO SILVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 716.258.600-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao acolher anteriores embargos declaratórios com efeitos infringentes, deu provimento ao Agravo de Instrumento para declarar a nulidade da citação por edital e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória. O
E
mbargante sustenta omissão quanto ao exame da prescrição intercorrente, requerendo seu reconhecimento e a extinção da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de prescrição intercorrente após o reconhecimento da nulidade da citação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.
O acórdão anterior apreciou integralmente a matéria devolvida pelos embargos então opostos, limitada à regularidade da citação por edital e à ausência de esgotamento das diligências para localização da parte.

5.
Compete ao Juízo de origem apreciar, após a retomada da marcha processual, as questões remanescentes, inclusive eventual prescrição intercorrente, preservando-se o contraditório, a ampla defesa e a distribuição constitucional de competências.

Inexistente omissão, não há fundamento para alteração do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O reconhecimento da nulidade da citação por edital não impõe, de forma automática, o exame da prescrição intercorrente.

A apreciação da prescrição intercorrente, após o reconhecimento da nulidade da citação, compete ao Juízo de origem, no regular prosseguimento do processo, observados os pressupostos legais e o contraditório.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp n
.
1.831.057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023,
DJe
19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José
Antonio

Bortolucci
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento interposto contra decisão oriunda da Ação Monitória n. 0006935-45.2012.8.11.0037, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o Colegiado deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora tenha enfrentado a questão relativa à nulidade da citação por edital.

Assevera que a análise da prescrição constitui consequência lógica do reconhecimento da nulidade da citação, porquanto a inexistência de citação válida impediria a incidência do efeito interruptivo da prescrição previsto no artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, impondo o exame da incidência do disposto no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Defende, ainda, que a matéria possui natureza de ordem pública e, por se encontrar a causa madura para julgamento, pode ser apreciada diretamente por este Tribunal, sem necessidade de retorno dos autos ao Juízo de origem, afastando-se qualquer alegação de supressão de instância.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e, com a atribuição de efeitos infringentes, seja reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo-se a ação monitória originária com resolução do mérito, bem como seja a parte embargada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contraminuta no id. 372628889.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,

José
Antonio

Bortolucci

insurge-se do acórdão que
acolheu os embargos de declaração opostos por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos,
o

Embargante sustenta que o acórdão é omisso
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
acolheu os
aclaratórios
opostos por ele, determinando a

Inclusive, o
s embargos de declaração acolhidos por este Sodalício, aduziu, em seu inteiro teor, o seguinte:

“
I- Da omissão

Conforme consta dos autos, foi realizada busca de endereço do Agravante através dos sistemas informatizados à disposição do Judiciário. As buscas lograram ÊXITO, identificando endereços distintos dos inicialmente fornecidos pela parte recorrida. No entanto, a parte recorrida solicitou a citação por edital, pedido este que foi indeferido conforme Doc. 09 dos autos. A decisão judicial esclareceu que
havia outros endereços disponíveis e determinou que a parte autora indicasse qual deveria ser utilizado para a nova tentativa de citação.

Entretanto, a parte recorrida apresentou uma petição genérica, sem indicar um novo endereço, resultando na
emissão de uma nova ordem de citação para o mesmo endereço anteriormente ineficaz.

O acórdão proferido por essa Egrégia Câmara não abordou essa questão essencial, omitindo-se quanto ao fato de que a recorrida, apesar de ter à disposição novos endereços localizados pelos sistemas do judiciário, optou por não especificar um endereço para nova citação
.

Assim, o agravo sustenta um ponto específico e peculiar de fato não foi objeto de análise pelo Tribunal.

Ante o exposto, requer-se:

a) Que seja sanada a omissão apontada, com a consequente reforma do acórdão;” (id. 215445699, dos presentes autos).

No caso concreto, não há qualquer omissão a ser sanada.

Conforme se observa, os
aclaratórios
anteriormente opostos limitaram-se à alegação de omissão quanto à regularidade da citação por edital, sustentando que o acórdão deixou de examinar circunstância fática relativa à localização de novos endereços do Agravante e à ausência de esgotamento das diligências necessárias antes da adoção da modalidade ficta de citação.

Em razão disso,
esta
Câmara restringiu-se ao exame da matéria devolvida pelos embargos, reconhecendo a nulidade da citação por edital e, por consequência, atribuindo-lhes efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que fossem promovidas as diligências citatórias cabíveis.

Não houve, portanto, qualquer omissão quanto à apreciação da prescrição intercorrente, porquanto essa matéria não constituía consequência automática do reconhecimento da nulidade da citação, tampouco poderia ser examinada por esta instância naquele momento processual.

Isso porque, uma vez reconhecida a invalidade da citação por edital, impôs-se a restituição dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular prosseguimento da demanda, competindo àquele Juízo apreciar todas as questões remanescentes decorrentes da retomada da marcha processual, inclusive eventual ocorrência de prescrição intercorrente, caso suscitada e presentes os respectivos pressupostos fáticos e jurídicos.

Tanto assim que o dispositivo do acórdão foi expresso ao consignar: “Forte em tais razões, ACOLHO os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a fim de declarar a nulidade da citação por edital realizada nos autos originários, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com a adoção das diligências citatórias cabíveis.”

Dessarte, inexiste qualquer prejuízo processual ao Embargante, uma vez que a matéria referente à prescrição intercorrente permanece íntegra e poderá ser submetida ao exame do Juízo de origem, após o regular desenvolvimento do processo, observados o contraditório, a ampla defesa e a distribuição constitucional de competências entre os órgãos jurisdicionais
.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026